Tribunal: TJDFT
Processo: 0003092-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FILHO NASCIDO PREMATURAMENTE. TEMPO DE INTERNAÇÃO. DIREITO DA MÃE. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. LICENÇA MATERNIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. ALTA HOSPITALAR. TESE FIRMADA PELO COLEGIADO.

I - O quadro delineado aponta para a existência de decisões em sentido oposto entre as Turmas Recursais, embora versando sobre situação de fato similar, ficando clara existência de divergência entre as Turmas Recursais sobre tal interpretação. Incidente conhecido.

II - Não há dúvidas de que toda mulher trabalhadora tem direito à licença-maternidade (art. 6o e 201 da Constituição Federal; art. 217 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 130 da Lei Distrital. 840/2008; e, art. 25/26 da Lei 769/2008),

II- Embora não possa ser ignorada a inexistência de dispositivo legal expresso sobre o eventual direito em discussão, levando-se em conta o decidido recentemente pelo STF, mesmo que em sede de liminar, fica clara a existência de omissão legislativa a respeito de como se daria a solução para a mulher que deu à luz a “filho(a)” prematuro com a necessidade de permanecer em ambiente hospitalar, de modo que esse período deve ser protegido por licença por motivo de doença em pessoa da família.

IV - O STF deferiu liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, processada como a ADPF, entendendo que a licença-maternidade de empregada, registrada pela CLT, deve se iniciar após a alta hospitalar, tal como vêm decidindo a 1a e a 2a Turma Recursal, embora, no caso em comento, a questão gire em torno de servidora pública. Mesmo com essa diferença, entre a estatutária e a celetista, a interpretação deve ser a mesma, tendo em vista que se busca garantir proteção integral ao recém-nascido.

V - A uniformização deve ser no sentido de que a até a alta hospitalar do seu filho(a) a mulher/mãe tem direito de usufruir de licença por motivo de doença em pessoa da família, iniciando o prazo para o gozo da licença maternidade após a alta hospitalar, não importando o tempo da internação hospitalar, até porque o prazo previsto na legislação afasta a garantia constitucional da proteção à criança.

VI - Tese firmada: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar depois do parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer, como licença por motivo de doença em pessoa da família”.

VII – Incidente conhecido e firmada tese pelo colegiado.